Tribunal: TJES
Processo: 5000097-79.2021.8.08.0033
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000097-79.2021.8.08.0033
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: B.S. SUPERMECADO LTDA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000097-79.2021.8.08.0033

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDO: B.S. SUPERMECADO LTDA - EPP

JUÍZO DE ORIGEM: MONTANHA – VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Pois bem.

Trata-se de ação de pedido indenizatório, ajuizada pelo recorrido, em decorrência de fortuito interno, traduzido por erro em operação bancária e outras por culpa do recorrente, em que o juízo
a quo
julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS para condenar a Instituição Bancária à devolução pelos valores despendidos pela autora (incidência de juros e correção monetária a partir da citação) em razão da sanção aplicada nos autos do processo nº 08000670-55.2019.8.10.0108 - R$ 5.136,00 (cinco mil cento e trinta e seis reais), além da cifra disponibilizada para contratação de advogado (R$10.000,00) para defendê-la nas demais ações movidas pelo Sr. Fernando Carvalho Costa.

Preliminarmente, a recorrente alega a existência de carência da ação. Todavia, não assiste razão os argumentos suscitados pela recorrente, eis que reclamação ou pedido administrativo não é pressuposto para o acesso à via judicial.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à patente verificação de falha de prestação de serviço nos autos, mormente porque os recorrentes não fizeram prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito dos recorridos.

Assim também destaca-se:

Calha anotar, ainda, que a requerida não infirmou os documentos e razões aduzidas na exordial, tendo, tão somente, suscitado a tese de irresponsabilidade pelo imbróglio, a qual, repita-se, restou superada.

Além disso, pesa consideravelmente em desfavor da ré o fato dos cheques terem sido devolvidos pelos motivos 11 (cheque sem fundo - 1ª apresentação) e 12 (cheque sem fundo - 2ª apresentação), o que, de certa forma, induziu a empresa autora a solicitar a inscrição no cadastro dos maus pagadores/protesto do indicado emitente dos títulos - gerando as ações de indenizações mencionadas na inicial.

A instituição financeira teve não uma, mais duas oportunidades para declarar o título como fraudado e não o fez, atraindo a responsabilidade pelos desdobramentos do negócio (desrespeito a Lei do Cheque), embora para o consumidor/vítima (Fernando Carvalho Costa) permaneça hígida a pretensão de cobrar indenização(ões) em desfavor do BS Supermercado, isso em razão do risco de sua atividade - (aquele que aufere o bônus deve suportar o ônus!) - condição, inclusive, que afasta seu pedido por danos morais no presente procedimento
. [destaque acrescentado]

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas (já recolhidas) e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei nº 9099/1995.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)